Tribunal: TJMT
Processo: 0007590-91.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007590-91.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS ROGERIO GAMA - CPF: 067.348.738-54 (APELANTE), Y L F DA S (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS LEMOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Y. L. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –VALOR PARA REPARAÇÃO DE DANOS NÃO DISCUTIDOS NA FASE INTRUTÓRIA – REQUER EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR DANOS – REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELO MP NA INICIAL ACUSATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO IDENTIFICADA – VALOR CONDIZENTE AO FATO CRIMINOSO – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que, nos crimes envolvendo violência doméstica, mostra-se

possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (REsp nº1675874/MS; STJ, REsp nº 1643051/MS).

“A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Assim, sua fixação [...] se mostra adequada e proporcional às circunstâncias fáticas expostas nos autos, por representar ao menos uma atenuação ao sofrimento suportado pela vítima.”
(TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007590-91.2016.8.11.0064 – CLASSE CNJ – 147 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
MARCOS ROGÉRIO GAMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
MARCOS ROGÉRIO GAMA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 102636), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos causados às vítimas - art. 129, § 9º, do CP - (ID

17722485).

O apelante sustenta o não cabimento da condenação pecuniária para fins de reparação de danos, por não ter sido discutido durante a fase instrutória do processo.

Pede o provimento para que seja “excluída” a condenação ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) (ID 26583454).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 26583455).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas previstas no artigo 129, §9º, c/c 69, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima para reparação dos danos causados – Inconformismo defensivo – Pugna a defesa pelo afastamento da indenização constante do art. 387, inciso IV do CPP, por não haver discussão do assunto durante a instrução do processo – Pleito procedente – Exclusão do valor estipulado a título de dano material – Inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa

– Matéria não discutida durante a instrução processual – Pelo provimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 27745048)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“em 17/9/2.016, por volta das 8h30min, na residência comum, localizada na Rua João Araújo, 669, Bairro Jardim Ipanema, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com torções e apertões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Maria das Graças Lemos da Silva, provocando equimose na região anterior interna de terço médio do braço esquerdo, conforme laudo de lesão corporal 2154.A.16 de fls. 26/28; e, com consciência e vontade, com tapas, ofendeu a integridade corporal e a saúde do neto Yan Lucas Fernandes da Silva, de 4 anos de idade, [...].

O Ministério Público denuncia Marcos Rogério Gama como incurso nos arts. 61, II, ‘h’, 69 e 129, §9°, do CP, contra duas vítimas, c/c art.5°, I e II, da Lei 11.340/06.”
(Augusto Cezar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 26582484)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e condenou ao pagamento de valor para reparação dos danos causados, nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, CONDENO o acusado MARCOS ROGERIO GAMA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo129, §9°, do Código Penal, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. [...].

Ademais, FIXO o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 26582996)

Pois bem.

O apelante agrediu fisicamente sua companheira e seu neto, o qual tinha 4 (quatro) anos de idade à época do fato, motivado por ciúmes.

O órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização por danos morais [valor mínimo] na inicial acusatória (ID 26582484) e o ratificou em sede de alegações finais (Relatório de mídias – ID 26583458).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que, nos crimes envolvendo violência doméstica, mostra-se

possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal tem decidido: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18/12/2019;

AP N.U 0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2019; e AP N.U 0004708-57.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.11.2019.

Logo, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

Noutro giro, registre-se que o valor arbitrado - R$2.000,00 (dois mil reais) – mostra-se compatível com as circunstâncias do fato criminoso [ofensa à integridade física de sua companheira, a qual sofreu esquimose no braço, e agressão de uma criança de tenra idade, que sofreu ferida contusa superficial no pescoço e em escoriação em região malar direita].

Adota-se o julgado deste e. Tribunal:

“A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Assim, sua fixação no montante de R$ 15.000,00 se mostra adequada e proporcional às circunstâncias fáticas expostas nos autos, por representar ao menos uma atenuação ao sofrimento suportado pela vítima.”
(AP N.U 0013176-78.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 05.12.2019)

Enfim, o apelante declarou, em sede policial, trabalhar como comerciante, ter renda mensal de R$2.000,00 (dois mil reais) e possuir casa própria, motivo pelo qual não se visualiza eventual incapacidade financeira para suportar o valor arbitrado.

Nesse quadro, preserva-se a condenação do apelante à reparação dos danos causados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020